Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0740406-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Silvania Ramos Neves Agravado: Condomínio Par - João de Barro Candango - Samambaia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvania Ramos Neves contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0707638-49.2020.8.07.0009, assim redigida: “Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA em face da decisão de id n. 119438627, que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos em razão da inexistência da averbação da alienação fiduciária na matrícula do imóvel. O embargante alega que a decisão está eivada de contradição, pois afirma que a instituição bancária (Caixa Econômica) juntou o extrato dos direitos aquisitivos do imóvel que demonstra que a parte Ré financiou o imóvel. Afirma que não pode ter seu pedido indeferido, considerando que a instituição bancária não averbou na certidão de matrícula do bem o contrato de alienação fiduciária. Pede o acolhimento dos embargos para que o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos seja deferido. A Caixa Econômica se manifestou em contrarrazões. Argumentou que não houve nenhum equívoco na decisão atacada. A parte executada, por sua vez, salientou que a decisão não contém nenhuma contradição. Decido. Preliminarmente, concedo à Ré o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Em relação aos embargos de declaração, assiste razão ao Embargante quando afirma que é incontroverso o fato de que a parte Ré alienou fiduciariamente o imóvel à Caixa Econômica Federal, razão pela qual passo a analisar o pedido de penhora dos direitos aquisitivos para saldar dívida condominial. A alienação fiduciária caracteriza-se como um pacto acessório ao contrato de mútuo, dito contrato principal. Quitado o mútuo, extingue-se a alienação fiduciária segundo o princípio "accessorium sequitur principale". Logo, a alienação fiduciária é cláusula de garantia. Também pelo instituto da alienação fiduciária, o credor fiduciário (agente financeiro) torna-se proprietário resolúvel e possuidor indireto do bem alienado fiduciariamente, enquanto que o devedor fiduciário passa ter direito eventual de consolidação da propriedade em seu nome - se quitar o mútuo - bem como a posse direta do bem (Código Civil, art. 1.361, §2o). Ou seja, o devedor fiduciário possui mera expectativa de direito de propriedade por ser titular de direito eventual, podendo, contudo, praticar atos de conservação do seu direito (CC, art. 130). Exatamente porque o devedor fiduciário passa a dispor da posse direta do bem, o art. 27, §8o, da Lei n. 9.514/97 assim dispõe: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) §8o. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. Logo, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais recai sobre o devedor fiduciário e, portanto, incide a regra de que tal dívida deve ser suportada pelo patrimônio do devedor, na forma do art. 789 do CPC, verbis: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Portanto, a regra é que apenas o patrimônio do devedor fiduciário responda pelas cotas condominiais, conforme previsto no art. 27, 8o, da Lei n. 9.514/97 c/c art. 789 do CPC. Via de consequência, sendo o bem de propriedade do credor fiduciário, a premissa básica é de que o imóvel não pode ser penhorado para honrar a dívida condominial ou outra dívida do devedor fiduciário. Então, há duas possibilidades para saldar o débito da execução: 1) ou se localizam bens do devedor diversos do imóvel alienado fiduciariamente, expropriando-se esses, ou; 2) penhoram-se os chamados direitos aquisitivos sobre o imóvel, tal como o decidido em ID 59425681. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM GRAVADO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. INVIABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado. 2. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, na forma preconizada no art. 789 do NCPC. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Permite-se apenas a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa. 4. Resta impossibilitada a avaliação e o conseqüente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, AGI 07130326420208070000, 7a Turma Cível, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, DJe 15/09/2020). Mas o que seria efetivamente o direito aquisitivo e como se daria a sua expropriação? Conforme dito acima, o devedor fiduciário/mutuário contrai uma dívida de valor para viabilizar a aquisição do imóvel, gravando-o com alienação fiduciária na expectativa de que, após quitar o mútuo, adquira a propriedade plena do bem. Por outro lado, as instituições financeiras concedem um crédito de até no máximo de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação, exatamente para que se tenha uma margem relativamente segura para a garantia satisfazer eventual inadimplemento. À medida que o devedor fiduciário honra as parcelas do financiamento, cujo período de contratação na maioria dos casos chega a 25, 30 ou 35 anos, o saldo devedor do contrato vai diminuindo até que "zera" ao se pagar a última parcela, independente do financiamento ser pela Tabela Price ou SAC (Sistema de Amortização Constante). Assim, os direitos aquisitivos sobre o bem representam, matematicamente, a diferença entre o valor de mercado do bem e o saldo devedor do financiamento, cujo resultado financeiro expressa aquilo que integra o patrimônio do devedor e consequentemente o direito a ser penhorado. Todavia, não é possível cravar que esse patrimônio do devedor, expressado no "direito aquisitivo", seja um crédito; pode inclusive ser um "patrimônio negativo", bastando nesta última hipótese que o saldo devedor supere o valor de mercado do bem alienado fiduciariamente. Fixadas tais premissas, convém ainda lembrar que esse direito aquisitivo (patrimônio positivo ou negativo) altera-se todo dia em valor econômico, uma vez que o saldo devedor do contrato possui correção diária; vale dizer, um cálculo feito hoje estará desatualizado amanhã. A penhora dos direitos aquisitivos, portanto, se dá sobre um suposto crédito, cujo valor altera-se - para mais ou para menos - todos os dias, residindo aí a primeira barreira de ordem prática: pode ser que, no dia do leilão, o direito aquisitivo posto à venda sequer exista, ou seja de valor irrelevante. O segundo óbice, repita-se, sobre a ótica prática, ocorre na etapa seguinte à adjudicação ou à arrematação do bem. O que o credor/exequente, no caso de adjudicação, ou o arrematante, no caso de leilão, está incorporando ao seu patrimônio? O imóvel? Negativo. Estará incorporando um eventual crédito que o devedor teria, consubstanciado entre a diferença do valor de mercado do bem e o saldo devedor do financiamento. Ora, mas a adjudicação pelo exequente ou a arrematação pelo terceiro não possui o condão de alterar o contrato de mútuo e alienação fiduciária que gera efeito, como se sabe, apenas entre as partes. E assim sendo, ao devedor fiduciário assiste o direito de permanecer na posse direta considerando que o contrato com o agente financeiro está em pleno vigor. Em outras palavras, aquele que adjudica ou arremata o direito aquisitivo - e não o imóvel em si mesmo - deverá aguardar a quitação do financiamento imobiliário, quiçá daqui a 20, 30 ou 35 anos, para exercer efetivamente o seu direito, para concretizar a sua parcela da propriedade. Isto, claro, considerando que não haverá inadimplemento do devedor fiduciário. Logo, nada obstante em tese ser juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos, esbarra-se na pouca eficácia desse tipo de expropriação, o que contraria a duração razoável do processo e a sua própria efetividade. Há ainda quem defenda a tese de que o bem deverá ir à leilão a fim de liquidar de imediato o direito aquisitivo. Esta hipótese este magistrado até admite, excepcionalmente, conforme explicarei mais adiante. Em regra, considero ilegal qualquer medida no sentido de levar o bem imóvel a leilão para liquidar esse direito aquisitivo. Se o bem imóvel vai à leilão para liquidar o direito aquisitivo significa que, na prática, não se penhorou o "direito aquisitivo" em si, mas o próprio imóvel, de propriedade, ainda que resolúvel, do credor fiduciário que, por sua vez, não é o devedor da presente execução. Ou seja, por via transversa, estaremos diante de uma expropriação de um bem em absoluta afronta ao art. 27, 8o, da Lei n. 9.514/97, art. 1.368-B do Código Civil e art. 789 do CPC. Ainda que se considere que o credor fiduciário não seria em tese prejudicado pelo recebimento do saldo devedor contratual, a ser pago pelo depósito da quantia em juízo pelo arrematante, é certo que tal medida implica na extinção antecipada do contrato, uma vez que o imóvel deverá ser entregue livre de alienação fiduciária ao arrematante. Esta extinção prematura do contrato, sem a manifestação de vontade das partes (credor e devedor fiduciários), por força judicial, implica em interferência estatal indevida, atingindo a esfera patrimonial de terceiros que sequer figuram como devedores nesta execução e à revelia de suas vontades. Evidente que o devedor fiduciário possui o direito à quitação antecipada do mútuo, hipótese na qual o credor fiduciário deverá acatar; mas outra situação é o Poder Judiciário antecipar compulsoriamente a extinção do contrato, sem emissão de vontade de qualquer das partes, frustrando, inclusive, a justa expectativa de remuneração futura do capital a que o agente financeiro faria jus se o financiamento imobiliário persistisse ao longo dos 20, 30 anos. Por outro lado, porque ainda mais absurdo, não há como se cogitar do exequente ou arrematante assumir a posição contratual do devedor fiduciário sem a anuência do credor fiduciário, sob pena do Poder Judiciário impor uma contratação sem emissão de vontade do agente financeiro e colocando em risco o próprio crédito concedido. Afinal, a concessão do crédito, por envolver o risco da atividade econômica, deve ser precedida de análise do credor, obviamente. Logo, entendo não ser possível a penhora do imóvel e seu consequente leilão, exceto na situação abaixo. Refiro-me às dívidas de natureza propter rem e a necessidade de conciliar os interesses patrimoniais envolvidos. No caso de dívidas condominiais (propter rem), por exemplo, admito excepcionalmente que o imóvel (e não os direitos aquisitivos) vá a leilão, desde que sejam esgotadas todas as diligências para encontrar bens penhoráveis no patrimônio do executado. Isto porque afigura-se justo que bem suporte as despesas inerentes a ele próprio, sob pena de se criar uma situação insustentável para o Condomínio e de gerar efetivo estímulo ao inadimplemento das taxas condominiais em detrimento da coletividade (demais condôminos), o que repercutirá inclusive na esfera patrimonial do credor fiduciário. Já nas execuções de créditos quirografários, por exemplo, entendo não ser possível a penhora do imóvel, uma vez que a dívida não possui qualquer relação jurídica com o bem nem se pode expropriar patrimônio de terceiro (credor fiduciário) alheio ao débito executado. Em caso de penhora do bem imóvel para satisfazer débitos condominiais, após esgotadas as diligências para localização de outros bens do executado, a preferência de recebimento do produto da arrematação será do Condomínio e, em seguida, do agente financeiro que obrigatoriamente será intimado da hasta, nos termos da Súmula 478 do STJ, aplicada por analogia. Confira-se: STJ, Súmula 478. "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário." Pelo exposto, DEFIRO o pedido de penhora do imóvel. LAVRE-SE TERMO DE PENHORA DO IMÓVEL e intimem-se o executado, seu cônjuge e o credor fiduciário. Tudo feito, prossiga-se com a avaliação do bem e ulteriores atos, nos termos da lei processual civil. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41724826), em síntese, que o imóvel objeto de alienação fiduciária não pode ser penhorado para a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de encargos condominiais. Argumenta que o entendimento jurisprudencial prevalecente é no sentido de que é possível nesses casos a penhora apenas dos “direitos aquisitivos” alusivos ao bem imóvel objeto de alienação fiduciária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. A recorrente está temporariamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos de origem demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame a Defensoria Pública do Distrito Federal promoveu a “avaliação da hipossuficiência econômica familiar” da agravante (Id. 41724842, fl. 7), ocasião em que constatou que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. Ademais, os extratos bancários referidos no Id. 41724842, fls. 1-5, confirmam a avaliação promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária para a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de encargos condominiais. Observa-se que o imóvel em questão, em relação ao qual é exigida obrigação decorrente do inadimplemento de encargos condominiais, é objeto de alienação fiduciária, como pode ser verificado pelo teor da certidão referida no Id. 99867618 dos autos do processo de origem. Nesse contexto, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão de responsabilidade do credor fiduciário após a sua imissão na posse do imóvel, que ocorre apenas nas hipóteses em que a propriedade se consolida em seu nome em decorrência do inadimplemento do devedor fiduciante. Assim, no caso em exame, como não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais deve recair apenas sobre a esfera jurídica da agravante Silvania Ramos Neves. Diante desse cenário, como a devedora não é proprietária do imóvel, mas apenas possuidora direta do referido bem, mostra-se inadequado o deferimento da penhora pleiteada pelo condomínio agravado. Ressalte-se, aliás, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nessas situações o requerimento de penhora efetuado pelo credor poderá alcançar os “direitos aquisitivos” do devedor fiduciante. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impossibilidade de penhora de bem imóvel fiduciariamente alienado, em ação de execução ajuizada contra o devedor fiduciante, decorre da própria dinâmica do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel. Consoante o disposto no parágrafo único do art. 23 da Lei no 9.514/1997, "com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel". Por conseguinte, até o pagamento da dívida e de seus encargos o fiduciante é apenas possuidor direto do imóvel, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. 2. A legalidade da constrição de bens do credor fiduciário pressupõe sua inclusão na relação processual executória, com a devida citação para pagamento da dívida ou apresentação de embargos à execução, nos termos do artigo 917, oportunidade na qual poderá discutir inclusive sua legitimidade para responder pelo débito condominial. 3. Se a pretensão é única e exclusivamente a constrição da própria coisa e não os direitos ou crédito que o devedor possuiria sobre ela, é forçoso rechaçar o pedido formulado pelo credor. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1090259, 07157677520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1073096, 07146764720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, tendo em vista que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode ocasionar a efetivação indevida de atos de constrição com ofensa à esfera patrimonial do credor fiduciário. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator